Tribunal: TJMT
Processo: 0002515-96.2013.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002515-96.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANESCLIN CLINICA ANESTESICA LTDA - ME - CNPJ: 08.281.684/0001-59 (APELADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), JONH WESHLEY ROCHA - CPF: 379.611.286-20 (APELADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0001-66 (APELANTE), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - CPF: 014.162.397-74 (ADVOGADO), JONH WESHLEY ROCHA - CPF: 379.611.286-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (SANTA FÉ 7L 3.5 AUTOMÁTICO – ZERO QUILÔMETRO) – VÍCIO DE PRODUTO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - EXISTÊNCIA DE VÁRIOS DEFEITOS MECÂNICOS IMPORTANTES POR 06 (SEIS) MESES (DENTRE ELES PROBLEMAS NO CÂMBIO E NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL) – COMPROMETIMENTO DA TRAFEGABILIDADE DO VEÍCULO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO NÃO REALIZADA – VIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENÇÃO AO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se aplicado o CDC, quando a parte adquirente é hipossuficiente tecnicamente, autorizando, ainda, a inversão do ônus da prova. “(...)
A inversão do ônus probatório, em demandas fundadas em relação de consumo, não é automática nem obrigatória, dependendo da demonstração, nos autos, de uma das situações - previstas no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, entendida esta como a impossibilidade ou dificuldade de produção das provas necessárias à demonstração dos fatos nos quais se fundamenta a sua pretensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0525.14.009126-1/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019)

Existindo defeito mecânico que não foi sanado em veículo zero quilômetro (vício de produto), adquirido perante a concessionária em curto espaço de tempo de sua entrega, e não havendo a substituição do bem, é perfeitamente viável a devolução da quantia paga, devidamente corrigida, à luz do artigo 18 do CDC, não havendo falar em enriquecimento indevido.

Não há que ser reformada a sentença no que tange à fixação dos danos morais, eis que é presumido o dano sofrido em face de inúmeros transtornos e defeitos em veículo zero quilômetro, ademais, os valores fixados observam os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
, contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material (Numeração Única: 2515-96.2013.811.0025 – Código n. 94308), movida pela Autora, ora Apelada,
ANESCLIN CLÍNICA ANESTÉSICA LTDA – ME
,
CONDENOU
a Requerida/Apelante a restituir à Autora/Apelada a quantia equivalente ao valor pago pelo veículo, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros legais de 1% ao mês, a contar da citação, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da sentença, (Súmula n. 362, do STJ), com juros legais desde a citação, cumprindo ao autor, em cinco dias, contados do pagamento, restituir o veículo à Requerida/Apelante. A sentença, ainda,
CONDENOU
a ora apelante, ao pagamento de honorários, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, a Apelante defende que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois a Autora/Apelada não é destinatária final do produto, eis que tal conceito exclui aquele que adquire o produto para empregá-lo em sua profissão e atividade comercial.

Destaca a impossibilidade de desfazimento do negócio, em observância ao artigo 18 do CDC, uma vez que o reparo jamais ultrapassou o prazo de 30 (trinta) dias, e foi realizado a contento.

Argumenta que “(...) apesar do veículo ter passado na concessionária para realização de mais de um reparo, é fato que os problemas não foram repetidos e que nestas passagens o veículo foi reparado antes do referido prazo, em mais de uma oportunidade o cliente foi assistido com veículo reserva”.

Defende a impossibilidade de condenação na devolução do valor integral do veículo, ante a regular utilização do veículo, o que caracterizaria o enriquecimento sem causa da parte Autora/Apelada.

Aponta que “(...) Caso a condenação ao desfazimento do negócio seja mantida, o que se admite somente por hipótese, importante mencionar que para a realização da transferência do veículo para a propriedade da Apelante, é necessário que o veículo não possua débitos pendentes de pagamento”. E que, após pesquisa, verificou a existência de débitos, motivo pelo qual requer seja a Apelada obrigada a realizar os pagamentos devidos, sob pena de impossibilidade de transferência do veículo.

Assevera a ausência de comprovação de existência de danos morais, ressaltando-se que a Apelada é pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração de violação de sua honra subjetiva, assim como entendida o bom nome, a imagem e a reputação.

Diante do exposto, requer o provimento do apelo, para julgar totalmente improcedente o pedido formulado pela recorrida. Alternativamente, pede a fixação de danos de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material (Numeração Única: 2515-96.2013.811.0025 – Código n. 94308), movida pela Autora, ora Apelada,
ANESCLIN CLÍNICA ANESTÉSICA LTDA – ME
, em face da Apelante,
CONDENOU
a Requerida/Apelante a restituir à Autora/Apelada a quantia equivalente ao valor pago pelo veículo (SANTA FÉ 7L 3.5 AUTOMÁTICO – PLACA OAU4887, COR PRETO M, CHASSI N. KMHSH81GDCU812607, ANO/MODELO 2012 – RENAVAM 2210561), corrigido monetariamente pelo INPC e com juros legais de 1% ao mês a contar da citação, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da sentença (Súmula n. 362, do STJ), com juros legais desde a citação, cumprindo ao autor, em cinco dias, contados do pagamento, restituir o veículo à Requerida/Apelante.

Primeiramente, mostra-se importante rechaçar a tese de inaplicabilidade do CDC, em razão de se tratar a Autora/Apelada de pessoa jurídica, pois, há hipossuficiência técnica em relação à Apelante, vez que a atividade praticada pela Apelada não tem qualquer relação com a praticada pela recorrente.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - REQUISITOS DO ARTIGO 6.º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - PRESENÇA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- A inversão do ônus probatório, em demandas fundadas em relação de consumo, não é automática nem obrigatória, dependendo da demonstração, nos autos, de uma das situações - previstas no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, entendida esta como a impossibilidade ou dificuldade de produção das provas necessárias à demonstração dos fatos nos quais se fundamenta a sua pretensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0525.14.009126-1/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019)

Assim, aplicável o Código Consumerista, invertendo-se o ônus da prova.

No que concerne à alegação de impossibilidade de desfazimento do negócio, em observância ao artigo 18 do CDC, uma vez que o reparo jamais ultrapassou o prazo de 30 (trinta) dias, e foi realizado a contento, também tenho que não merece prosperar, uma vez que o produto foi adquirido zero quilômetro, acreditando a adquirente que estaria livre de transtornos, aborrecimentos e danos, por um razoável período de tempo; todavia, não foi isso que ocorreu, não havendo qualquer propósito na afirmação de que o vício foi sanado no prazo assinalado pelo CDC, pois conforme bem asseverado na sentença o veículo passou por 06 (seis) reparos em 06 (seis) meses, de modo que se mostra justo que a Apelada tenha perdido a paciência, afinal, comprou um veículo novo e de luxo, com preço considerável, e, ainda, assim, houve várias ocorrências de defeitos, os quais não se mostram de pequena monta, eis que se tratam de defeito no câmbio (sensor inibidor da transmissão, por quatro ocasiões, em 10/8/2012, 10/9/2012, 23/10/2012 e 31/01/2013), defeito no tanque de combustível, falha no corpo de válvula e curto circuito, os quais, sem sombra de dúvidas, comprometem o desenvolvimento mínimo do veículo, acarretando a impossibilidade de trafegabilidade.

É, portanto, devida, nos termos do artigo 18 do CPC, a devolução dos valores despendidos com a aquisição do bem que, repita-se, mesmo novo (zero quilômetro) apresentou durante meses problemas mecânicos recorrentes, frustrando a expectativa do consumidor.

Assim, aplicável a restituição imediata da quantia paga, devidamente corrigida, pois não houve a substituição do veículo; ao contrário, a Apelante tenta minimizar os problemas mecânicos ocorridos, e fazer crer que eles haviam sido sanados, contudo, as provas dos autos demonstram que eles eram recorrentes e, inclusive, teve que ser acionado o serviço de auxilio (guincho) para o transporte do veículo, por mais de uma vez.

Assim, não há falar em enriquecimento indevido, vez que houve quebra de relação negocial por vício do produto, independentemente de vontade ou ato da parte hipossuficiente.

No que diz respeito ao dano moral, ele é inquestionável, em razão do defeito verificado no veículo zero quilômetro.

A propósito, trago julgado desta Câmara Cível:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO NÃO SOLUCIONADO MESMO APÓS INÚMERAS IDAS À CONCESSIONÁRIA
– EVIDENTE DIMINUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM –
RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO DEVIDO
– AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A existência de vício de qualidade no veículo adquirido pelo autor/embargado é questão que não suscita maiores dúvidas, e, embora não impeça o uso, não deixa de configurar defeito para os fins do art. 18 do CDC, até porque em nenhum momento o texto legal exige que o vício apresentado impeça o uso absoluto do produto. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador”.

(N.U 0028661-63.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

No que tange ao valor fixado a título de danos morais, tenho que ele atende ao caráter pedagógico da condenação, a fim de que não haja reiteração da conduta, e também não haja enriquecimento sem causa, contemplando também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com tais apontamentos, conclui-se que não merece reparo a sentença recorrida,
esclarecendo apenas que, por óbvio, há a necessidade de quitação no que concerne à licenciamento e IPVA, para que haja a entrega do veículo à Apelante/Recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020